Tribunal: TJES
Processo: 5011310-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011310-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: CATARINO DE JESUS ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011310-66.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDA: CATARINO DE JESUS ARAUJO

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c indenização ajuizada por
CATARINO DE JESUS ARAUJO
em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Narra o requerente, em síntese, que notou diversos empréstimos sendo descontados de seu pagamento todos os meses. Afirma que os descontos realizados na folha de pagamento perfazem o montante de R$644,29 (seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), sendo descontados todos os meses do pagamento do Autor. Aduz que junto ao banco réu é possível vislumbrar os contratos de nº 00000000000006214332 e 00000000000006213979, os quais desconhece. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a abstenção dos descontos; (ii) seja declarada a inexistência do débito e restituído em dobro os valores indevidamente descontos; (iii) seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença (ID. 7429965) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no id.25292487 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I
- CANCELAR DEFINITIVAMENTE
os contratos de nº 6213979 e nº 6214332 e DECLARAR a inexistência de débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, em dobro, desde o mês 12/2018 até o efetivo cumprimento da decisão liminar que determinou a cessação dos descontos, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;

III – CONDENAR
ainda o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7429967). Em suas razões, sustenta, em suma, a regularidade da contratação, a impossibilidade de declarar a inexistência do débito bem como da restituição dos valores em dobro. Aduz ainda, a ausência dos danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinada a restituição dos valores na forma simples, e a compensação dos valores depositados na conta do autor.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 7429972), reiterando os argumentos da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo consignado em nome do autor, os quais declara não ter realizado.

In casu
, ainda que o banco recorrente tenha juntado aos autos o contrato assinado, entendo que é
nítida a divergência das assinaturas, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do presente caso, bem como não há testemunhas que assinam o contrato entre outras irregularidades observadas na CNH acostada nos autos.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para as contratações de empréstimos.

Isto porque, conforme exposto, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da Recorrida, sem sua autorização ou conhecimento.

Neste sentido, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Ocorre que, da mesma forma que no contrato anteriormente analisado, a CNH apresentada pelo requerido no id. 28455646 não condiz com a CNH verdadeira do requerente anexada no id.24937739. Verifica-se que a foto não é a mesma pessoa, a categoria da habilitação é diversa, além do número de espelho da CNH (constante na posição vertical, no lado esquerdo do documento) também ser diferente.

Cumpre ainda observar que as assinaturas não guardam semelhança com a assinatura do requerente.

Além disso, o correspondente bancário supostamente responsável pelo contrato é o mesmo do contrato analisado anteriormente e possui sede na cidade de SOORETAMA, não sendo crível que o requerente se deslocaria até o referido município, há mais de 130 km do município em que reside, para realizar a referida contratação.

Há que se destacar ainda que mesmo que se alegue que a operação tenha se dado a distância, a requerida deveria ter apresentado provas acerca do envio da documentação, como mensagem de e-mail ou outro meio de comunicação, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, em que pesem as alegações da demandada, face as incongruências apresentadas, bem como ante a verossimilhança das alegações autorais, não há outro a caminho a seguir senão o cancelamento do contrato nº 6214332 e declaração de inexistência de débitos.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se configura, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no tocante aos
danos materiais
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente.
No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece parcial provimento ao recurso interposto pelo banco, para determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora

Por fim, o recorrente pretende a restituição dos valores depositados em favor da parte recorrida. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte autora.

Apesar de ter sido comprovado nos autos que não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Desta feita, a sentença guerreada merece parcial reforma, apenas para constar que a devolução dos valores descontados da autora ocorra na forma simples, mantendo-se os demais termos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como defiro a devolução dos valores depositado na conta do recorrido para que seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a devolução em dobro. Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato fraudulento como reconhecido pela eminente colega. Notadamente houve uma falha na prestação de serviço no sentido de descuido com os dados da parte autora, quer no armazenamento quer na manutenção e manuseio das informações do cliente.

Certamente, por serem dados sensíveis e que implicaram em descontos reiterados na conta do cliente inegável a conduta contrária à boa fé perpetrada pela requerida.

Assim, compreendo estar configurada a situação de devolução em dobro, como apontado pelo juiz
a quo
:

Além disso, o correspondente bancário supostamente responsável pelo contrato é o mesmo do contrato analisado anteriormente e possui sede na cidade de SOORETAMA, não sendo crível que o requerente se deslocaria até o referido município, há mais de 130 km do município em que reside, para realizar a referida contratação.
Há que se destacar ainda que mesmo que se alegue que a operação tenha se dado a distância, a requerida deveria ter apresentado provas acerca do envio da documentação, como mensagem de e-mail ou outro meio de comunicação, ônus do qual não se desincumbiu.
Assim, em que pesem as alegações da demandada, face as incongruências apresentadas, bem como ante a verossimilhança das alegações autorais, não há outro a caminho a seguir senão o cancelamento do contrato nº 6214332 e declaração de inexistência de débitos.

Do dano material
Diante do cancelamento dos contratos impugnados, necessário mostra-se a restituição, pela requerida, de todos os valores indevidamente descontados da conta da parte autora desde o mês 12/2018, conforme extrato anexado no id.24938266 até o efetivo cumprimento da decisão liminar que determinou a cessação dos descontos, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença.
Nesta esteira, considerando que os contratos foram firmados com base em documentos falsos, bem como a falta de cautela do banco requerido, resta caracterizada a conduta contrária à boa-fé, razão pela qual defiro o pedido de restituição em dobro.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Assim, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida .

Portanto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na
forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como, respeitosamente, voto.